Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de furto qualificado, em concurso de agentes, contra patrimônio público, com prejuízo aproximado de R$389.726,87. A defesa sustenta que a prisão configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela gravidade concreta dos delitos imputados, consistentes em furto qualificado de bens públicos destinados a escolas, com significativo prejuízo ao erário e à sociedade.
4. A decisão de decretação da prisão baseia-se no periculum libertatis, evidenciado pela reincidência do paciente em crimes graves, incluindo roubo e tráfico, além de que estava em cumprimento de pena na data da prática do delito, demonstrando elevada periculosidade, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos. 282, § 6o; 312 e 313, incisos I e II; 319 e 318.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1672911, 07035984620238070000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/03/2023.